Tribunal: TJDFT
Processo: 0769212-47.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIA VIA “PIX”. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA. FORTUITO EXTERNO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para condenar os réus, solidariamente a pagarem à parte autora a quantia de R$ 6.181,36, a título de danos materiais e o valor de R$ 3.000,00, a título de danos morais.
2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação em que pretendeu a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 23.152,32, a título de danos materiais, na quantia de R$ 10.000,00, a título de danos morais e no valor de R$ 13.862,72, a título de repetição de indébito. Afirmou que é correntista da instituição financeira requerida. Alegou que, em busca de oportunidade para realizar investimentos, entrou em contato com uma pessoa, a qual se apresentava como consultora de aplicações financeiras. Sustentou que, posteriormente, recebeu ligação de um terceiro que, em posse de seus dados pessoais e bancários, o induziu a realizar transferência bancária, sob alegação de que seriam necessárias para validação das informações, contudo, após seguir as orientações de referida pessoa, percebeu que se tratava de um golpe. Ante a negativa de resolução da questão extrajudicialmente, ajuizou a presente ação para ser indenizado pelos danos experimentados.
3. Recurso do autor: Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 62712224, p. 16-19). Não foram ofertadas contrarrazões. Recurso do réu: Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 62712222 e ID 62712223). Foram ofertadas contrarrazões (ID 62712228).
4. Recurso do autor: Em suas razões recursais, o autor afirma que passava por extrema vulnerabilidade pessoal e profissional por ocasião dos fatos. Aduz que houve o envio de códigos dentro do aplicativo da instituição financeira requerida, o que demonstra falha grave de segurança interna, indicando possível conluio ou, no mínimo, conhecimento técnico avançado de códigos (que deveriam ser internos) por parte dos fraudadores. Sustenta a falha exclusiva da recorrida, posto que: i) não utilizou sua senha PIN para validar a transação via Pix; ii) o banco réu desconsiderou os limites diários de transações via PIX, além de permitir uma transação de alto valor, em um dia atípico (sábado) e totalmente fora do seu perfil e iii) mesmo após ser notificada do golpe (minutos depois de sua ocorrência), não acionou nenhum mecanismo imediato de congelamento dos valores. Defende que, com fundamento na responsabilidade objetiva e exclusiva da instituição financeira ré, dever ser ressarcido do empréstimo que foi feito em outro banco para a realização do pagamento do que estava sendo cobrado indevidamente pela ré, no valor de R$ 23.152,32, além da necessidade da devolução em dobro do empréstimo indevido realizado pelos fraudadores. Requer o provimento do recurso, reformando em parte a sentença, a fim de condenar a ré ao pagamento de R$ 37.015,04 quanto ao dano material e a repetição de indébito.
5. Recurso da Instituição Financeira requerida: Em suas razões recursais, a instituição bancária argui preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a insurgência do recorrente é contra ato exclusivamente praticado por terceiro de má-fé, inexistindo qualquer interferência do banco. No mérito, afirma que não houve qualquer falha de segurança no serviço prestado pela recorrente, tanto no que se refere as transações realizadas, quanto em relação à proteção dos dados do recorrido. Alega que as transações foram realizadas através de login e senha, e aparelho previamente autorizado pelo autor. Sustenta que abriu procedimento para tentativa de retomada dos valores para a conta do autor, no entanto, não havia mais saldo disponível na conta beneficiária, impossibilitando a restituição. Discorre acerca da política de prevenção a fraudes realizada pelo banco. Defende que as transações foram realizadas dentro dos limites diários preestabelecidos e não teve qualquer ingerência sobre os fatos ora em análise e, por consequência, não praticou conduta capaz de ensejar sua responsabilização. Verbera que não cometeu ilícito, estando no exercício regular de um direito reconhecido e não há prova de que a parte autora suportou abalo moral. Requer o provimento do recurso, a fim de afastar a condenação da recorrente à restituição de valores e danos morais. Caso mantida a condenação, o valor fixado deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
6. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise quanto aos pressupostos da responsabilidade objetiva, ao cabimento da repetição de indébito, à incidência de dano moral e acerca do valor fixado.
7. Nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, não verificado no presente caso. Efeito suspensivo negado.
8. A legitimidade ad causam deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. O autor demonstrou ser correntista da instituição financeira, comprovando, portanto, a existência de vínculo obrigacional. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. O fornecedor responde pelo defeito na prestação do serviço, independente da existência de culpa ou dolo, por integrar o risco do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
10. No caso em exame, o conjunto probatório acostado aos autos, em especial do narrado pelo autor no Boletim de Ocorrência no 417/2023 (ID 62711140, p. 36-39), indica a ocorrência de fortuito externo. O autor tomou conhecimento de suposta investidora da empresa ré por meio do aplicativo Instagram, tendo buscado contato diretamente com os fraudadores. Não há elementos que indiquem ruptura da higidez do sistema informatizado utilizado nas transações bancárias e as transações de retirada de valores da conta da ré foram realizadas via PIX, ou seja, ocorreram imediatamente e sem possibilidade de retenção pela instituição bancária. Houve sucesso na recuperação apenas da quantia de R$ 1.500,00, já restituída ao autor.
11. Na espécie, não ficou demonstrada que a ligação recebida pelo autor/recorrente veio de algum canal de comunicação da ré. Ao contrário, conforme noticiado pelo autor, o interlocutor se identificou como preposto da Empresa BINANCE. Embora o recorrente tenha sido vítima de golpe, não há como se vincular a responsabilidade à instituição bancária, uma vez que foi o autor quem forneceu todas as informações (pessoais e bancárias), conforme afirmado no Boletim de Ocorrência Policial, não havendo, em nenhum momento, qualquer participação da instituição financeira. A instituição financeira realizou as operações na forma como foi contratada, inclusive demonstrou nos autos que as transferências foram realizadas dentro dos limites diários preestabelecidos (ID 62711145, p. 15), inexistindo falha no seu serviço.
12. Ainda que a Súmula 479 do STJ disponha que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias", o entendimento ali desposado não se aplica ao caso em exame, pois o ilícito ocorreu fora do estabelecimento bancário, sem vinculação objetiva ao banco e sem a utilização ou falsificação dos meios de atendimento do banco, fato que configura hipótese de fortuito externo. A dinâmica utilizada pelos fraudadores para realização da operação pelo autor não envolveu qualquer falha na segurança dos sistemas da instituição financeira recorrida. Lamentavelmente, o êxito da fraude ocorreu por culpa exclusiva do autor e de terceiro, não havendo qualquer elemento que caracterize o fortuito interno capaz de ensejar os danos apontados como de responsabilidade do banco recorrido, o que afasta o dever de reparação de danos pelo fornecedor, nos termos do art. 14, § 3o, inciso II do CDC.
13. Recursos conhecidos. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. No mérito, provido apenas o recurso da parte ré. Sentença reformada para julgar totalmente improcedentes os pedidos contidos na inicial.
14. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões ao recurso do autor (integralmente vencido) e o provimento do recurso da parte ré, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.